Tribunal: TJDFT
Processo: 0752496-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752496-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISNEYDE DOS SANTOS, RICARDO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ROGERIO ADRIANI SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISNEYDE DOS SANTOS e outro contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0710342-54.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão do trâmite processual e determinou a continuidade da execução, homologando o laudo avaliativo do imóvel penhorado e exigindo a apresentação de certidão de ônus reais pelo credor. Em suas razões, os recorrentes alegam que é imprescindível a suspensão do processo, pois ajuizaram ação rescisória (PJe 0719184-55.2025.8.07.0000) que aguarda a citação do agravado, o qual se encontra em local incerto e não sabido, dificultando o regular andamento da demanda principal. Argumentam que, ao revisarem os cálculos, constataram que todos os débitos referentes à cobrança de aluguéis no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022 já foram liquidados, inclusive com direito à restituição de valores pagos a maior. Questionam a legitimidade do agravado em exigir atualização de valores, juros, multas e honorários sobre quantias que entendem já quitadas, apontando divergências entre os cálculos apresentados pelas partes. Afirmam que a manutenção da decisão recorrida pode causar prejuízos irreparáveis, especialmente diante da possibilidade de realização de leilão do imóvel, sem que haja solução definitiva para a controvérsia, o que afetaria não apenas os agravantes, mas também terceiros eventualmente envolvidos. Requerem, liminarmente, a suspensão temporária do trâmite do processo principal, e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam observadas as orientações legais quanto à apuração dos valores devidos. Preparo regular (ID 78857681). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa a imediata suspensão do trâmite do cumprimento de sentença de origem em razão de divergência entre os valores executados e os que consideram devidos. Não obstante, examinando a controvérsia, verifico que não estão presentes, cumulativamente, os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ou da tutela antecipada recursal. Primeiramente, quanto à alegação de que a propositura de ação rescisória justificaria a suspensão do cumprimento de sentença, ao consultar os autos da ação rescisória n. 0719184-55.2025.8.07.0000, constato que não há qualquer determinação judicial de suspensão do processo executivo. Com efeito, a mera propositura de ação rescisória não possui o condão de suspender automaticamente o cumprimento de sentença, conforme regra insculpida no art. 969 do CPC. Portanto, inexiste fundamento jurídico para a suspensão pretendida. Sob outro enfoque, observo que a parte tenta discutir os valores devidos, sustentando que os débitos já foram integralmente quitados. Ocorre que o montante exequendo já foi homologado pelo Juízo de origem a partir de cálculos produzidos pela Contadoria Judicial, conforme decisão datada de 12/06/2024 (ID 199914750): "Pelo exposto, rejeito a impugnação dos executados e homologo as contas apresentadas pela Contadoria Judicial (ID 198187822), reconhecendo o débito remanescente de R$ 373.507,89 (trezentos e setenta e três mil, quinhentos e sete reais e oitenta e nove centavos), atualizado até 27.5.2024". Assim, a discussão travada no presente revela-se preclusa, uma vez que a decisão, que homologou os cálculos oficiais elaborados pela Contadoria, não foi objeto de recurso pelos executados, passando a constituir parâmetro definitivo para o prosseguimento da execução. Nesse contexto, a insurgência dos recorrentes quanto aos valores devidos, mediante apresentação de cálculos unilaterais divergentes daqueles oficialmente homologados, não pode prosperar por meio de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a suspensão do processo. De todo modo, a suspensão da execução implicaria prejuízo ao credor, que aguarda a satisfação de seu crédito judicialmente reconhecido. O princípio da efetividade da jurisdição impõe que o cumprimento de sentença seja conduzido de modo célere, sem paralisações injustificadas. Nesse panorama, inviável reconhecer a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, impondo-se o indeferimento da liminar postulada. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator